Tribunal: STF
Processo: Rcl 50985
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Raul Villar Junior opôs embargos de declaração em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, ao fundamento de que a ação foi proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Em suas razões recursais, parte embargante aponta obscuridade e contradição quanto à data informada pelo órgão reclamado do suposto trânsito em julgado. Sustenta que a certidão de trânsito em julgado do Superior Tribunal de Justiça está equivocada, por não ter sido respeitado o prazo recursal de 15 (quinze) dias. 



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventual obscuridade e contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, considerada a certidão elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho e o andamento processual na origem, a decisão reclamada transitou em julgado no dia 30 de setembro de 2021, antes, portanto, do ajuizamento da presente ação, em 6 de dezembro de 2021.



    Ressalto, ainda, que a reclamação constitucional não é via processual adequada para questionar eventual equívoco na certificação do trânsito em julgado pelo órgão de origem.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator